Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. DISSENSO ENTRE SÓCIOS. PRETENSÃO PREPARATÓRIA DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER - ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA E ENVIO DE CATÁLOGO A CLIENTES, RETIRADA DE FAIXA PUBLICITÁRIA E ACESSO À CONTA DE PERFIL DA EMPRESA. PRETENSÕES FORMULADAS PELO SÓCIO. ILEGITIMIDADE. EFEITOS EXPERIMENTADOS PELA PESSOA JURÍDICA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA E CAPACIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Ostentando a pessoa jurídica autonomia patrimonial, personalidade jurídica e capacidade processual, é a única revestida de legitimação para defender seus interesses e postular eventuais direitos que a assistem, pois a ninguém é lícito demandar direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18), derivando dessa regulação que somente a empresa está revestida de legitimação para postular a tutela cominatória de proteção de interesses inerentes aos seus direitos de marca e nome.
2. A pessoa jurídica é detentora de existência própria distinta da pessoa dos seus sócios, não se podendo confundir questões afetas aos bens, direitos e obrigações da empresa com a pessoa dos sócios e administradores, cujas consequências jurídicas não transcendem a dimensão da personalidade jurídica e autonomia patrimonial da sociedade empresária, porquanto não exorbitam os limites dos véus normativos que emolduram a pessoa jurídica nos exatos termos de sua constituição.
3. Aviada pretensão cautelar volvida à preservação da intangibilidade de direitos da titularidade da sociedade empresarial até a resolução da ação de dissolução de sociedade empresarial a ser promovida em face do dissenso estabelecido entre os sócios, conquanto repercuta o postulado na dimensão patrimonial do sócio acionnte, não está legitimado a, em nome próprio, formular e postular as pretensões vocacionadas a tutelar os direitos ao nome e marca da titularidade da pessoa jurídica.
4. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.